Tribunal: TJSP
Processo: 2064989-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO CONFIGURADO, A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não existe óbice ao reconhecimento da eficácia probatória de documento juntado na oportunidade da réplica, máxime diante da constatação de que não houve má-fé e restou plenamente assegurado o contraditório. 2. Não há fundamento para

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DIREITO CONFIGURADO, A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não existe óbice ao reconhecimento da eficácia probatória de documento juntado na oportunidade da réplica, máxime diante da constatação de que não houve má-fé e restou plenamente assegurado o contraditório. 2. Não há fundamento para cogitar de cerceamento de defesa, uma vez que se encontram nos autos todos os elementos necessários para a formação da convicção, considerando o contexto da matéria a ser examinada na primeira fase do processo. 3. Não comporta acolhimento a alegação de falta de interesse processual, pois é inegável a necessidade de utilização da via judicial diante da resistência à pretensão que restou evidenciada. 4. É da essência do contrato de prestação de serviços de administração de imóveis para locação, que traz ínsita a outorga de mandato para atuar no interesse alheio, a presença do dever de prestar contas. Assim, é inegável o direito dos autores de exigir a prestação de contas por parte da ré, não sendo suficiente a simples entrega de documentos. 5. A ação de prestação de contas está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, pois incide a regra geral do artigo 205 do CPC, à falta de disciplina legal específica. Assim, não comporta acolhimento o pleito subsidiário de limitação a três anos do período da prestação das contas.